Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O dano material não pode ser presumido, carecendo de comprovação quanto à sua existência e extensão, conforme determina o art. 944 do Código Civil, de modo que caberia à parte autora ter comprovado a sua ocorrência.
2. A Convenção de Varsóvia não incide nos contratos de transporte de pessoas e a limitação imposta nos acordos internacionais prevalece apenas nas indenizações por dano material e não a reparação por dano moral. Prevalece a legislação pátria de proteção ao consumidor.
3. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
4. Na hipótese, é incontroverso o extravio da bagagem do autor em voo internacional, bem como sua devolução tardia (15 dias após o desembarque). Portanto, inequívoca a falha na prestação do serviço. O dano moral decorrente prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelas passageiras.
5. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. 5.1. A condenação da apelante ao pagamento total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à cada apelada não se mostra exorbitante, vez que se manteve dentro dos preceitos da razoabilidade, proporcionalidade e o praticado em circunstâncias semelhantes.
6. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.